Tribunal: TJSP
Processo: 1006786-29.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – depósitos efetuados, por meio de 17 envelopes, em caixa eletrônico em 17.04.2018 – alegação de que não foi creditado na conta corrente o montante integral depositado – apelante que computou treze depósitos, mas não registrou as operações referentes a quatro envelopes, no valor total de R$ 8.000,00 –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – depósitos efetuados, por meio de 17 envelopes, em caixa eletrônico em 17.04.2018 – alegação de que não foi creditado na conta corrente o montante integral depositado – apelante que computou treze depósitos, mas não registrou as operações referentes a quatro envelopes, no valor total de R$ 8.000,00 – apelante que não apresentou as imagens realizadas por ocasião dos depósitos, requeridas desde a inicial e determinadas pelo juízo no curso da instrução – demais provas (relatório das movimentações da conta corrente da apelada e imagens estáticas do momento da realização das operações) insuficientes para se concluir que os depósitos não foram mesmo efetuados – apelo não colhido no ponto – dano moral – inexistência de comprovação ou de presunção de abalo de imagem da apelada – dano moral que, em se tratando de pessoa jurídica, só pode ser considerado existente no caso de abalo de imagem (comprovado ou presumido) – situação não ocorrida – recurso acatado no ponto.

Resultado: recurso parcialmente provido, com a procedência parcial da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006786-29.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado PET SPACE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006786-29.2018.8.26.0223 - Voto 23727
2
VOTO No: 23727
APEL. No: 1006786-29.2018.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ 3a VARA CÍVEL
JUIZ: GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
APTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A.
APDO.: PET SPACE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
JULGADA
PROCEDENTE depósitos efetuados, por meio de 17 envelopes,
em caixa eletrônico em 17.04.2018 alegação de que não foi
creditado na conta corrente o montante integral depositado
apelante que computou treze depósitos, mas não registrou as
operações referentes a quatro envelopes, no valor total de R$
8.000,00 apelante que não apresentou as imagens realizadas por
ocasião dos depósitos, requeridas desde a inicial e determinadas
pelo juízo no curso da instrução demais provas (relatório das
movimentações da conta corrente da apelada e imagens estáticas
do momento da realização das operações) insuficientes para se
concluir que os depósitos não foram mesmo efetuados apelo não
colhido no ponto dano moral inexistência de comprovação ou
de presunção de abalo de imagem da apelada dano moral que,
em se tratando de pessoa jurídica, só pode ser considerado
existente no caso de abalo de imagem (comprovado ou presumido)
situação não ocorrida recurso acatado no ponto.
Resultado: recurso parcialmente provido, com a procedência
parcial da ação.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. pedido de
antecipação de tutela e indenização por danos materiais e morais que a autora Pet
Space moveu contra o réu Itaú Unibanco S/A. Alegou a autora que é titular de conta
corrente no banco réu (cc. no 27105-3, da agência no 0052). Em 17.04.2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006786-29.2018.8.26.0223 - Voto 23727
3
compareceu à agência e fez 17 depósitos no terminal 64837, com o uso de envelopes.
Dezesseis envelopes continham a importância de R$ 2.000,00 cada. Um dos
envelopes continha o montante de R$ 1.700,00. Não foram computados os depósitos
pertinentes a quatro envelopes, no valor de R$ 2.000,00 cada. Solicitou cópia das
imagens captadas pelas câmeras de segurança, mas seu pleito não foi acolhido. Não
detinha mais os comprovantes dos depósitos porque o seu representante legal teve a
carteira extraviada, conforme noticiado no boletim de ocorrência lavrado em
07.05.2018. Pelo que expôs pediu que fosse julgada procedente a ação para o fim de
o réu ser condenado no pagamento do valor não creditado, bem como em indenizá-la
pelos danos morais que experimentou, no montante estimado de R$ 15.000,00. Pediu
que o réu fosse intimado a exibir as imagens gravadas por ocasião dos fatos, fazendo-
o inclusive liminarmente.
A liminar pleiteada não foi concedida.
Citado, o réu ofertou contestação (fls. 35 e segs.). Disse, em
suma, que cumpria à autora fazer prova dos depósitos que não foram realizados.
Apresentou imagens fotográficas do momento em que o representante da autora fez
os depósitos, bem como relatórios que davam conta da realização de treze depósitos
no caixa eletrônico e não dezessete. Sustentou que a autora não suportou qualquer
dano moral. Pediu que a ação fosse julgada improcedente por tais motivos.
Depois de instar às partes a especificarem provas, o i.
magistrado de 1o grau determinou que o réu exibisse as imagens captadas por seus
equipamentos de segurança (fls. 130). O réu se manifestou a fls. 133, dizendo que
não localizou as imagens e que era caso de ser rejeitada a pretensão da autora.
A ação foi julgada procedente, para o fim de ser o réu
condenado na restituição à autora da quantia de R$ 8.000,00, bem como no
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Em razão da
sucumbência, o réu foi condenado no pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (sentença de fls. 165/170).
Inconformado, o réu recorreu (fls. 172/178). Alegou que a
existência dos depósitos reclamados não foi demonstrada. Os comprovantes de
depósitos emitidos pelo caixa eletrônico não foram apresentados pela apelada. Os
relatórios que exibiu demonstravam que na data reclamada houve apenas 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006786-29.2018.8.26.0223 - Voto 23727
4
depósitos no valor de R$ 2.000,00 e um no montante de R$ 1.700,00. Os relatórios
traziam o registro de todas as movimentações da conta concluídas ou frustradas.
Não havia qualquer anotação acerca da realização de tentativas de depósitos não
computados. Para o fim de comprovar o alegado, a apelada poderia demonstrar, por
meio de movimentação contábil, a saída do importe de R$ 33.700,00 para depósito
na data dos fatos, o que não fez. As fotos que exibiu faziam ver que o representante
da apelada não foi auxiliado por terceiros/funcionários. A exibição de filmagens não
seria suficiente à comprovação da efetivação dos depósitos no volume indicado pela
apelada. Causava estranheza o extravio da carteira do representante da apelada logo
após a efetivação dos supostos depósitos (em 17/04/2018), sendo que lavratura do
boletim de ocorrência a respeito somente ocorreu em 07.05.2018. O reconhecimento
do dano moral em desfavor da pessoa jurídica somente poderia ser admitido se
demonstrado abalo de imagem e do nome comercial, mas nada nesse sentido foi
destacado. Alinhavou outros argumentos e pediu o provimento do recurso para o fim
de ser a ação julgada improcedente.
Em resposta (fls. 185/188), a apelada basicamente pediu que o
recurso não fosse acolhido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da publicação da sentença no
DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O
preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, o recurso merece parcial provimento.
O dano material se patenteou.
Consoante relatado, a apelada reclamou de não terem sido
computados quatro dos dezessete depósitos ditos feitos em caixa eletrônico mediante
o uso de envelope, por ocasião dos fatos. À exceção de um no valor de R$ 1.700,00,
todos os outros inclusive os não registrados era de R$ 2.000,00 cada.
O apelante sustentou que não se comprovou que os depósitos
indicados foram realizados.
É fato que a apelada não apresentou o comprovante pertinente
aos depósitos não realizados. Não o fez por conta de extravio devidamente noticiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006786-29.2018.8.26.0223 - Voto 23727
5
à autoridade policial.
Não obstante o B.O. seja um documento de elaboração
unilateral feito com base nas declarações da pessoa que busca a autoridade policial
para a efetivação do registro acerca de um fato , ele tem peso específico relevante.
Assim é por conta da sabida gravidade das consequências para o declarante, no caso
de fazer declaração falsa quando da elaboração do referido documento público.
Consequentemente, o documento, tão-só por ser unilateral, não pode ser descartado e,
porque não inquinado de falso, deve ser considerado prova de que a carteira do
representante da apelada extraviou, juntamente com os recibos dos depósitos
questionados.
O relatório também ele unilateral de movimentação da
conta apresentado pelo apelante, por si só, não era suficiente para que se concluísse
que os quatro depósitos não tinham sido realizados principalmente porque, no caso
dos autos, outros treze depósitos (doze de R$ 2.000,00 cada e um de $ 1.700,00)
foram computados e são mencionados no documento.
A alegação do apelante, de que a apelada não fez prova do
ingresso do numerário em seu caixa no dia dos fatos, também não é suficiente para
que se conclua que não foram feitos os depósitos reclamados.
A par de ser indiferente para que se reconheça a obrigação no
que concerne à reparação material reclamada, a alegação é incorreta. Há prova da
origem do numerário a fls. 141/147. A prova não foi feita desde a inicial, mas acabou
produzida depois do questionamento do apelante a respeito.
De passagem, diga-se que apesar de a prova em referência não
ter ligação direta com a apelada pequena empresa com ramo de atuação na área de
animais domésticos de estimação , a conexão indireta é patente. O documento de fls.
141/147 se trata de um contrato imobiliário que tem como parte o pai do
representante da apelada. A circunstância, inclusive, justifica a movimentação
financeira de porte que aparentemente não seria compatível com o resultado
financeiro cotidiano da pequena empresa apelada.
O que, então seria prova suficiente?
No caso dos autos, ao contrário do que sustentou o apelante, a
exibição do registro das imagens por ocasião dos depósitos seria imprescindível para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006786-29.2018.8.26.0223 - Voto 23727
6
que se concluísse pela veracidade dessa ou daquela versão. Ao reverso, a não
produção da prova vem em desfavor do apelante, dado que ele se negou a produzi-la,
mesmo instado pelo i. magistrado de 1o grau, sob a pueril assertiva de que não
localizou as imagens.
A questão das imagens merece um capítulo à parte no caso dos
autos.
Primeiramente, a apelada se bateu pela exibição das imagens
desde a petição inicial. Pediu, inclusive, que o apelante fosse intimado liminarmente
para exibi-las. Aduziu que buscou obter as imagens administrativamente, mas sua
pretensão não foi atendida pelo apelante que teria aduzido (“rectius”, seus prepostos)
que só as apresentaria por determinação judicial. O asserto, constante da inicial, não
foi expressamente rebatido.
Pois bem, a determinação judicial para a exibição acabou por
se dar no curso da lide. De forma muito bem fundamentada pelo i. magistrado de 1o
grau. Confira-se o teor da determinação (cf. fls. 130): “Vistos. Considerando que
foram juntadas fotografias do autor junto ao caixa eletrônico (fls. 36), possível
extrair que o banco réu detém as imagens do dia em que o autor efetuou os depósitos
em debate. Desta feita, detendo o monopólio de informação imprescindível para o
deslinde do feito, determino que a instituição financeira, no prazo de quinze dias,
deposite em Cartório, mídia contendo a imagem do autor no momento em que efetua
os depósitos discutidos nos autos até o momento em que ele (e seu possível genitor)
saem da área onde estão os caixas eletrônicos. Oportunamente, caso necessária,
designarei audiência de instrução, com concessão de prazo para arrolar
testemunhas. Int.”
Consigne-se que a determinação do i. magistrado é de lógica
inatacável. Com efeito, considerado que o apelante fez inserir algumas imagens na
contestação (cf. fls. 36), elas necessariamente existiam. Consequentemente, não mais
poderia o apelante alegar da inexistência delas. De resto, porque a exibição da mídia
contendo as imagens gravadas na ocasião dos fatos só poderia ocorrer por ato do
apelante, o i. magistrado o encarregou de fazê-lo, utilizando-se da distribuição
dinâmica do ônus da prova o que está implícito na decisão.
Conforme anotado acima, o apelante, de forma pífia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006786-29.2018.8.26.0223 - Voto 23727
7
simplesmente disse que não localizou as imagens1. Não localizou a gravação, o cd-
rom, o pen drive, a mídia da qual extraiu quatro “frames” que foram inseridos na
contestação.
Inaceitável a alegação de suposto extravio do suporte físico da
mídia suporte que sequer foi especificado , sem quaisquer outros esclarecimentos,
considerado que o apelante inevitavelmente mandou as imagens para seus
procuradores, a fim de que as inserissem na contestação, como efetivamente fizeram.
E por qual razão seria tão importante a apresentação das
imagens gravadas, quando da realização dos depósitos?
Ao especificar provas em atendimento à determinação do
juízo, a apelada disse que as imagens eram fundamentais para a comprovação do
fato. É que, depois da realização dos depósitos, ainda nas dependências do apelante
e, consequentemente, em espaço coberto pelas câmeras de segurança , o seu
representante legal e o pai dele teriam conferido o número de comprovantes. O
requerimento, apresentado a fls. 127, foi deduzido nos seguintes termos: “PET
SPACE, por seu advogado, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA em que contende com
BANCO ITAU UNIBANCO S/A, vem respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, em atenção ao R. Despacho de fls., informar as provas que entende ser
necessárias para deslinde do feito. Fundamental que o Banco Requerido apresente
as imagens da câmera de segurança, EM FORMA DE VÍDEO, que demonstrem o
momento em que o Autor e seu pai saem dos caixas eletrônicos e conferem, um a
um, os depósitos efetuados nos terminais onde os mesmos efetuaram a transação.
Ainda, que seja apresentado o relatório de depósitos efetuados EM AMBOS OS
TERMINAIS utilizados pelo Autor e por seu pai, correspondente ao intervalo de
tempo em que ambos efetuaram as transações. Vale lembrar que, como dito, o pai do
Autor é o que se encontra de bermuda cinza e camiseta preta no terminal localizado
ao da direita do Autor fotos de fls. 36. Pelas fotos trazidas aos autos fls. 36 é
possível notar que o intervalo de tempo que foram feitos os depósitos foi entre às
13h30min e 14h00h, devendo ser este o intervalo a ser considerado para
apresentação dos documentos solicitados. Finalmente, requer seja designada
1 “ITAÚ UNIBANCO S/A... vem... esclarecer que, em que pese as diligências internas realizadas, não
obteve êxito na localização das gravações solicitada, sendo o único registro existente dos vídeos as
imagens que seguiram colacionadas na contestação” (cf. fls. 133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006786-29.2018.8.26.0223 - Voto 23727
8
audiência para depoimento pessoal do Autor, oitiva de testemunha e a identificação
do pai do Requerente”.
Pois bem, se o apelante apresentasse a mídia com as imagens e
não se verificasse qualquer conferência de documentos por parte do representante da
apelada, diversamente do que foi por ele asseverado, tais fatos, somados aos demais
elementos trazidos aos autos pela instituição financeira a falta de apresentação dos
recibos, a não exibição da movimentação, os relatórios internos poderiam levar ao
não acolhimento do pedido. De outra banda, a lacônica motivação para a não
apresentação das imagens, considerada conjuntamente com as provas colacionadas
pela apelada a elaboração de B.O., a comprovada realização de mais de uma dezena
de depósitos na mesma data, sendo quase todos nos mesmos valores daqueles ditos
não computados faz com que se considere realmente existente a falha bancária, qual
seja, a omissão em se considerar feitos os depósitos reclamados.
Foi justamente nessa linha a conclusão externada pelo i.
julgador na r. sentença, para decidir pela responsabilidade da apelante quanto aos
depósitos não computados (fls. 166/167): “O pedido é procedente. Não obstante a
falta de comprovantes dos depósitos, diante do eventual furto da carteira do
representante legal do autor, é certo, seja pelas fotografias juntadas em contestação,
seja pelo numerário depositado na conta corrente do consumidor, que houve
depósitos diversos pelo requerente na data dos fatos. Ademais, o autor, mesmo que a
destempo, trouxe documento que indica de onde proveio o valor que alega ter
depositado (documento de fls. 141\147), cujo teor se tornou de conhecimento da ré
antes mesmo da presente sentença. Não há, pois, que se falar em ofensa ao princípio
do contraditório e retirada dos documentos dos autos. Nesses termos, tornando-se
verossímil as alegações expostas na exordial e restando clara a hipossuficiência
técnica do consumidor para a produção da prova de sua alegação, caberia à
instituição financeira ré comprovar que a quantidade de envelopes e os valores lá
existentes, no ato em que foram abertos, não correspondiam à quantidade e aos
valores indicados pelo autor na inicial. Tal ônus, como é cediço, decorre do art. 6o,
VIII, do CDC, que possibilita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
Caberia, pois, à instituição financeira ré demonstrar, por funcionários ou imagens
de câmera, qual seriam os montantes dos envelopes e do numerário a ser depositado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006786-29.2018.8.26.0223 - Voto 23727
9
Neste aspecto, inclusive, constato que a ré, ao utilizar facilidades para realização de
depósitos, com diminuição de gastos e no intuito de atrair maiores correntistas,
deveria providenciar um sistema de segurança e informações fidedignas dos fatos,
com filmagens permanentes e devidamente guardadas da realização dos depósitos
no terminal bancário e, também, do momento em que os envelopes são abertos.
Diante desse quadro, não arcando a ré com seu ônus processual, forçoso reconhecer
que os depósitos arguidos na exordial foram realizados e o valor depositado na
conta corrente do autor foi aquém da realidade. Deve, pois, providenciar o depósito
da quantia constatada a menor, qual seja, R$ 8.000,00”.
Assim, no ponto, o recurso não colhe e a r. sentença deve ser
mantida pelos fundamentos dela constantes, com os comentos a ela acima
adicionados.
Agora a questão do dano moral.
Sustentou o i. prolator da sentença que “o defeito do serviço,
consistente em creditar a menor valor depositado em terminal de autoatendimento,
seguido da recusa do Banco-réu de promover o depósito - impedindo o autor de
usufruir de próprio dinheiro, além de causar transtornos para a tentativa de solução
da controvérsia, sendo obrigado a ingressar em juízo para obter o reconhecimento
judicial de validade do depósito realizado - apresentam-se com gravidade suficiente
para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante,
ensejador de dano moral - e não mero aborrecimento, que faça parte da
normalidade do cotidiano”.
Respeitado o entendimento do i. magistrado sentenciante e não
obstante os argumentos por ele alinhavados, o dano moral não se patenteou.
“Data venia”, a apelada é pessoa jurídica. Não sofre
aborrecimento, pelo óbvio.
A despeito de não haver dúvidas sobre a possibilidade de a
pessoa jurídica sofrer dano de ordem moral, para que tal se consubstancie há
necessidade de ocorrência de abalo real ou presumido de imagem, o que não se
patenteou nos autos. Por isso é que, no ponto, a r. sentença não pode ser prestigiada.
Em suma, a reparação de dano material deve mesmo se dar,
mas não a pertinente aos pretensos danos morais que não ocorreram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006786-29.2018.8.26.0223 - Voto 23727
10
O resultado de provimento parcial do apelo faz com que se
reconheça que a sucumbência é recíproca, pelo que cada parte arca com as custas que
despendeu, sendo as remanescentes rateadas em igual proporção.
O percentual para o cálculo da verba honorária fixada em prol
do procurador da apelada fica mantido, incidindo sobre o valor ora reduzido da
condenação. Os honorários devidos aos procuradores do apelante são fixados sobre o
valor abatido da condenação, adotado o mesmo percentual estipulado para o
contrário. As respectivas quantias são adequadas para remunerar condignamente as
atuações de lado a lado.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao apelo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator